Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. DESCONTO DE VALORES EM MONTANTE SUPERIOR À PARCELA MENSAL PREVISTA NO CONTRATO. ILICITUDE CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA. SOBRESTAMENTO DOS DESCONTOS EM SUA INTEGRALIDADE. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DOS DESCONTOS COM BASE NO VALOR DAS PARCELAS PACTUADAS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS RECURSOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado, no caso concreto, que o egrégio Colegiado, ao examinar a pretensão recursal, manifestou-se a respeito da tese de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial suscitada em contrarrazões, não se encontra configurada omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Inviabilizado o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em obscuridade, quando constatado que, no v. acórdão recorrido, os argumentos vertidos pelas partes foram examinados de forma clara e coerente, inclusive em relação aos fundamentos que conduziram a não provimento do recurso quanto à pretensão de afastamento da obrigação de restituição dos valores descontados indevidamente na conta corrente do embargante.
4. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.